Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-79.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001853-79.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVELIN CLELIA MONTANARI BOSA - CPF: 043.125.601-29 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO BRAGA - CPF: 015.122.548-60 (APELANTE), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), ROBSON GONSALES DE LIMA - CNPJ: 16.967.444/0001-30 (APELANTE), ROBSON GONSALES DE LIMA - CNPJ: 16.967.444/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DANIEL FRANCISCO BRAGA

APELADO(S):

EVELIN CLELIA MONTANARI BOSA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
-
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA –
QUESTÃO DECIDIDA - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRECLUSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS REDIBITÓRIOS -
ADULTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DO REGISTRO DO BEM
-
RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E POSTERIOR VENDA DESTE - IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
- CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECONVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença, a qual não se coadunou com a boa regra e a correta prática processual.

A decadência, questão de ordem pública, pode ser alegada e examinada a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, encontrando, todavia, como limite o instituto da preclusão, o que, no caso, restou demonstrado.

Levando em consideração as provas existentes no processo, as quais confirmam os fatos narrados na petição inicial, mister a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade do apelante pelo ressarcimento buscado pela apelada em razão da adulteração encontrada no veículo por ela adquirido.

O vício redibitório, consubstanciado na adulteração do veículo, inviabiliza a transferência do veículo junto ao Detran, sendo cabível a rescisão do contrato. No entanto, diante da impossibilidade do retorno das partes ao
statu quo ante
impõe-se a conversão em perdas e danos para ressarcimento do valor em espécie.

A existência de vício no produto e o descumprimento contratual não é fato suficiente para caracterizar a ofensa aos sentimentos, honra ou dignidade da autora, motivo pelo qual não há falar em danos morais.

A improcedência da reconvenção deve ser mantida, uma vez que o apelante não comprovou que os danos e pagamentos foram realizados no veículo em discussão e tampouco que foram arcados pelo reconvinte e/ou ressarcidos por ele ao terceiro.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIEL FRANCISCO BRAGA
contra a sentença que na
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo Automotor c/c Devolução de Valores e Perdas e Danos e Indenização por Dano Moral nº 1001853-79.2016.8.11.0003

ajuizada por
EVELIN CLELIA MONTANARI BOSA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato, objeto da lide, com retorno das partes ao
statu quo ante
e condenar os requeridos a pagarem, solidariamente, à requerente, a título de ressarcimento, o valor pago pelo automotor na quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da lide e juros de mora desde a data do desembolso/entrega bem.

Condenou os requeridos, na forma solidária, a pagarem a autora, a título de danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas, indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora desde a citação.

Por fim, condenou, também, os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da autora, no importe de 15% (quinze por cento), calculados sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, § 2º, do CPC/15).

A sucumbência em relação ao réu Daniel Francisco Braga, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e pelas razões acima, julgou improcedente o pleito reconvencional.

Argui o recorrente a decadência do direito da parte apelada, pois em se tratando de vicio do produto, a apelada teria 90 dias para
postular a rescisão do contrato com a devolução dos valores gastos.

No mérito, alega que a apelada não demonstrou a ocorrência de vicio anterior ao contrato de compra e venda de veículo formalizado entre as partes.

Destaca que
o laudo complementar apresentado nos autos esclareceu de qual veículo era a numeração constante no carro apreendido, ou seja, FIAT STRADA ADVENT FLEX, numeração de carroceria 753 40893, Ano 2008/2009, cor prata, Chassi 9BD27804D97121416, sendo que o veículo vendido pelo apelante para a apelada tem descrição totalmente divergente, qual seja: FIAT STRADA ADVENTURE FLEX, numeração de carroceria 76392827, Ano 2009/2009, cor prata, Chassi 9BD27804D9714379.

Aduz que o veículo descrito no laudo complementar, tendo a ocorrência de furto/roubo na data de 18/09/2019 não é o automóvel vendido pelo apelante, portanto, não há como afirmar a ocorrência de defeito no veículo, não havendo provas da existência de vício oculto ao tempo em que foi adquirida a coisa.

Defende a ausência de danos morais sofridos pela apelada, motivo pelo qual não há falar em responsabilidade civil do apelante. Alternativamente, se mantida a indenização, postula pela redução do quantum fixado.

Por fim, requer a reforma do pedido de reconvenção, uma vez que
adquiriu da apelada o veículo FORD F-1000 e vende-o para J. Ricardo R. Virgílio – EPP, mas tal veículo apresentou problemas no motor, sendo que o conserto (peças e mão de obra), importou no valor de R$ 8.900,00, que foi cobrado do reconvindo/apelante, motivo pelo qual a apelada deve ser condenada ao pagamento do dano material causado ao apelante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID
143064835
),
a apelada suscita a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

A parte requerida/apelante argui a preliminar de decadência, uma vez que no vaso de vicio do produto, a apelada teria 90 dias para
postular a rescisão do contrato com a devolução dos valores gastos.

Tal preliminar não prospera.

No que se refere à decadência, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2º Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II – [...].

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Desse modo, em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial previsto no artigo supramencionado não começa a fluir a partir da compra, mas a partir de quando ficar evidenciado o aludido vício, ainda que exista garantia contratual.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. PRODUTO DURÁVEL. RECLAMAÇÃO. TERMO INICIAL.

1. Na origem, a ora recorrente ajuizou ação anulatória em face do PROCON/DF - Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, com o fim de anular a penalidade administrativa imposta em razão de reclamação formulada por consumidor por vício de produto durável. 2. O tribunal de origem reformou a sentença, reconheceu a decadência do direito de o consumidor reclamar pelo vício e concluiu que a aplicação de multa por parte do PROCON/DF se mostrava indevida. 3. De fato, conforme premissa de fato fixada pela corte de origem, o vício do produto era oculto. Nesse sentido, o dies a quo do prazo decadencial de que trata o art. 26, § 6º, do Código de Defesa do Consumidor é a data em ficar evidenciado o aludido vício, ainda que haja uma garantia contratual, sem abandonar, contudo, o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente. A propósito, esta Corte já apontou nesse sentido. 4. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1123004/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

Contudo, a questão a respeito da decadência é matéria sobre a qual não cabe mais discussão, considerando que foi afastada pela decisão de ID
143064768
, sobre a qual já se operou a preclusão, haja vista a ausência de interposição de recurso.

Nesse sentido:

"(...) 2. As questões de ordem pública podem ser alegadas e examinadas a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, encontrando, todavia, como limite o instituto da preclusão. No caso, a questão referente à legitimidade passiva da instituição financeira foi decidida pelo Juízo de primeiro grau, em sede de retratação no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, e, no entanto, não houve recurso em face de tal decisão."

(AgInt no AREsp 820.846/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 02/10/2017)

"(...) 1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo."
(AgRg no REsp 1553951/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

Posto isso, rejeito a preliminar.-

VOTO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada
EVELIN CLELIA MONTANARI BOSA
,
em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que ausentes argumentos pelos quais a decisão deveria ser reformada.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
”

(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
”
(
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)
(g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, em seu recurso de apelação, insurgiu-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda a fim de que reconhecer que o veículo vendido pelo apelante a parte apelada foi apreendido pela
existência de adulteração, o que ensejou a instauração de procedimento criminal, bem como a procedência do pedido de danos morais e a improcedência do pedido reconvencional.

Assim, verifica-se que a parte recorrente se insurgiu contra a sentença e apresentou argumentos e atacou, especificamente, os argumentos que pretende a modificação.

Portanto, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
EVELIN CLÉLIA MONTANARI BOSA

ajuizou a
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo Automotor c/c Devolução de Valores e Perdas e Danos e Indenização por Dano Moral nº 1001853-79.2016.8.11.0003

em face de
DANIEL DE SOUZA BRAGA e ROBSON GONSALES DE LIMA ME
,
aduzindo
ter firmado com o requerido contrato de compra e venda de um veículo Fiat Strada Adventure, placa JSD8996, 2009/2009, cor prata, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo o valor de R$ 5.500,00 pago à vista e o montante de R$ 29.500,00 representado pela entrega da camionete Ford F-1.000/HSD XLT, placa JYL7891, 1996/1997.

Alegou que o veículo pertencia ao primeiro réu e foi negociado nas dependências da segunda requerida e após a quitação, os requeridos não efetuaram a entrega da documentação para transferência do veículo.

Sustentou que, por diversas vezes, tentou regularizar a situação, porém sem resultado, sob a alegação que estava para baixar o financiamento.

Narrou que em 13/01/2016, quando trafegava pela BR 364, juntamente com seu genitor, foram abordados por Policiais Rodoviários Federais, que constataram irregularidade/adulteração no veículo, o que culminou na apreensão e encaminhamento à Polícia Judiciária Civil.

Asseverou que procurou os requeridos para solucionar o empasse, mas estes quedaram-se inertes.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais e morais.

Robson Gonsales de Lima ME, apresentou contestação, arguindo, em preliminar, carência de ação por ser pedido juridicamente impossível; ilegitimidade ativa para pleitear dano moral; ilegitimidade passiva e a incidência do instituto da decadência. No mérito, sustentou que a negociação foi realizada diretamente com o réu Daniel Francisco Braga, não participando de qualquer tratativa. Argumentou que o contrato de compra e venda foi elaborado pela própria autora sem a participação do réu; que inexiste a obrigação de indenizar, bem como não restaram comprovados o nexo causal, dano moral e perdas e danos. Pugnou pela improcedência do pedido.

O réu, Daniel Francisco Braga, apresentou contestação alegando, em preliminar, carência de ação; ilegitimidade ativa para pleitear dano moral e a incidência do instituto da decadência. No mérito, alegou que jamais tomou conhecimento sobre qualquer adulteração de sinal identificador do veículo vendido a autora e tampouco foi quem efetuou a adulteração. Que a demandante em nenhum momento procurou o réu para informar o ocorrido, vindo a saber dos fatos após o recebimento da notificação, sendo que todas as tentativas de contato com a autora restaram infrutíferas.

Sustentou a validade do contrato firmado entre as partes, vez que elaborado pela própria autora e a cláusula 7ª não contraria a legislação vigente. Que não há falar em inadimplência contratual, pois o veículo foi entregue em perfeitas condições e as suspeitas de adulteração se deram muitos meses após a entrega do bem. Asseverou a inexistência de danos morais. Pugnou pela improcedência do pedido inicial. Manejou pedido de Reconvenção, visando o recebimento do valor de R$ 8.90,00, relativo ao dano material pelo pagamento do conserto (peças e mão de obra) do veículo placa JYL7891, recebido como pagamento, o qual vendeu a J. Ricardo Virgílio EPP, que ao empreender viagem teve o motor travado. Que entrou em contato com a reconvinda/autora e esta recusou qualquer tipo de auxílio ao reconvinte. Requereu a procedência da reconvenção.

A decisão saneadora rejeitou as preliminares e a decadência arguidas.

Ao decidir, a magistrada Dra. Milene A. P. Beltramini, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo requerido
DANIEL DE SOUZA BRAGA
.

Pois bem
.

Da análise da prova documental colacionada aos autos, resta incontroverso que
a autora/apelada adquiriu requerido DANIEL, intermediado pela segunda requerida, o veículo Fiat Strada Adventure, placa JSD8996, 2009/2009, cor prata, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo o importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) à vista e o restante (R$ 29.500,00), representado pela entrega da camionete Ford F-1.000/HSD XLT, placa JYL7891, 1996/1997 (ID 143064721).

Observa-se ainda, que não houve a devida transferência do veículo para a titularidade da apelada.

Outrossim, no dia no dia 13/01/2016, a autora e seu genitor foram abordados pela Policia Rodoviária Federal, onde identificaram adulteração na numeração do registro do automóvel junto ao departamento de trânsito, sendo o veículo apreendido e encaminhado para a Polícia Judiciária Civil e após a realização de perícia, o laudo pericial criminal constatou adulteração existente no veículo, uma vez que os caracteres na numeração do motor não eram compatíveis com o usualmente apresentado pelo fabricante (ID’s 143064727 e 143064783).

Nesse sentido, transcreve-se a conclusão do laudo pericial criminal, assinado pela perita Rosemary de Souza Kanacilo:

“7 CONCLUSÃO

Face ao exposto, conclui a signatária que o sequencial identificador de motor do veículo periciado encontra-se ADULTERADO por REMARCAÇÃO DE CARACTERES

O sequencial identificador de chassi (NIV) do veículo examinado não apresentou vestígios visíveis de adulteração na data do exame, tratando-se de gravação autentica de fábrica.

[...]

A placa compatível, utilizando a numeração de chassi é “JSD-8996”.

A cor compatível, utilizando a numeração de chassi é ‘PRATA’.

Houve divergência entre a numeração de carroceria cadastrada no Detrannet (Base Nacional) “76892827” e a presente no veículo “7534089”.

(ID
143064783)

Além disso, vê-se que o apelante não apresentou o documento de compra e venda assinado para que a apelada pudesse transferir o veículo para seu nome junto ao Detran
.

Desse modo, demonstrada a adulteração que precede o contrato entabulado pelas partes, ou seja, veio com o requerido/apelante o defeito apontado, principalmente por este não trazer qualquer outra prova apta a comprovar suas alegações.

Portanto, o problema apresentado no veículo importa em vício redibitório, pois não poderia ser facilmente observado tanto que somente foi descoberto com a inspeção policial e a perícia técnica realizada pela POLITEC.

Logo, como a adulteração não poderia ser decifrada com facilidade no veículo adquirido pela autora, o apelante deve responder pelo ressarcimento buscado pela apelada, conforme dispõe o art. 441 do Código Civil,
verbis:

“Art. 441 - a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”

Desta feita, como a apelada postulou pela rescisão contratual, uma vez que não poderia usufruir do veículo em razão da apreensão pela autoridade policial, bem como a impossibilidade do retorno das partes ao
statu quo ante
, deve ser mantida a sentença no converteu as perdas e danos em ressarcimento do valor em espécie.

Nesse sentido, consignou a magistrada singular:

“No caso dos autos, a autora optou pela ação de rescisão contratual, visto que, a seu juízo, o bem adquirido se tornou desprovido da serventia que dele se esperava, em virtude de não poder dispor e usufruir do seu uso, ante a apreensão por autoridade policial.

Exsurge, portanto, que evidenciada a impossibilidade de fruição do bem, em face da proibição de circulação lícita com o veículo, tendo em vista a constituição de entrave à sua transferência junto ao DETRAN e a apreensão pela existência de adulteração, outra solução não se vislumbra do que a rescisão do negócio jurídico celebrado, com o retorno das partes ao status quo ante.

Entretanto, consta no feito a impossibilidade do retorno ao status quo ante, visto que o veículo entregue pela autora como parte do pagamento foi vendido a terceira pessoa, cabendo, assim, a conversão em perdas e danos para ressarcimento do valor em espécie.”

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que ficou demonstrada sua ocorrência, em razão dos transtornos pelos quais passou ao ter seu veículo apreendido pela polícia, sem poder dispor do bem adquirido de boa-fé, devendo ser mantido, inclusive quanto ao valor fixado.

No que tange ao pedido reconvencional, sem razão o apelante.

Como bem salientado pela magistrada singular, no
contrato de compra e venda entabulado pelas partes, nota-se que o apelante tinha conhecimento de que o veículo dado em pagamento era usado, aceitando-o nas condições que se encontrava (ID 143064721).

Ademais, os documentos trazidos na reconvenção não são capazes de comprovar que os danos e os pagamentos descritos foram para conserto do veículo de placa JYL7891 e tampouco que foram arcados pelo reconvinte/apelante ou ressarcidos por ele ao terceiro.

Logo, neste ponto, mantem-se a sentença que afastou o pedido reconvencional.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 20%, suspendendo-se a cobrança em virtude da gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022